Tribunal: TJBA
Processo: 8109433-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109433-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: SANDRA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, RAFAEL DA SILVA SANTANA

IV

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURAS IMPUGNADAS. PROVA GRAFOTÉCNICA. AUTORA. REQUERIMENTO. ANÁLISE JUDICIAL. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. IMPOSIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. CABIMENTO EM SEDE RECURSAL. DESCONTOS. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO.

I – O julgamento antecipado do mérito pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do julgador, para não restringir indevidamente o direito probatório da parte.

II – Verificada a impugnação, pela autora, das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais apresentados pelo réu, bem como a formulação expressa de requerimento para produção de perícia grafotécnica, revela-se eivada de nulidade a sentença que reconhece a validade das contratações sem apreciação do referido pleito probatório.

III – A ausência de pronunciamento quanto à prova requerida configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do
decisum
, com determinação de retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a adequada instrução processual.

IV – Enquanto tramita a ação, admissível é a antecipação da tutela de urgência para a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, como forma de resguardar o resultado útil do processo e impedir maior prejuízo à consumidora, com a redução de verba alimentar.

RECURSO
DA AUTORA
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

8109433-81.2020.8.05.0001
,

de Salvador, em que figuram como
A
pelante

e
Apelados
, simultaneamente,

SANDRA MARIA DE JESUS

e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
DA AUTORA,
ANULAR A SENTENÇA,
ANTECIPAR A TUTELA DE URGÊNCIA
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA